Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AGIR. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO A PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro opostos em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da perda superveniente do interesse de agir, rejeitou a alegação de nulidade de citação, manteve a gratuidade de justiça e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve nulidade da citação do embargado, diante da realização do ato diretamente à parte e não a seu advogado; e (ii) se é correta a condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade de citação não se configura automaticamente quando realizada de modo diverso da previsão do art. 677, § 3o, do CPC, impondose à parte demonstrar prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. Caso concreto em que houve o comparecimento espontâneo da parte, de forma que resta suprido eventual vício (art. 239, § 1o, do CPC), inexistindo demonstração de prejuízo processual apto a invalidar o ato.
4. A ação de embargos de terceiro, regulada nos arts. 674 a 681 do CPC, visa afastar constrição sobre bens de terceiro não integrante da relação obrigacional, exigindo demonstração da titularidade do bem e incompatibilidade do ato constritivo.
5. Embora o CPC adote o princípio da sucumbência, a jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 303 do STJ, aplica o princípio da causalidade nos embargos de terceiro, impondo os encargos à parte que deu causa à constrição indevida.
6. Caso concreto em que restou comprovada a anterioridade do registro de transferência do imóvel em relação à decisão que determinou a penhora e que a constrição indevida decorreu da ausência de verificação adequada das matrículas das unidades autônomas, enseja a manutenção da condenação do embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238; art. 239, § 1o; art. 485, inc. VI; art. 677, § 3o; arts. 674 a 681; art. 85, §§ 2o, 6o e 11; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.480/SP, Rel. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, p. 16.12.2015. Súmula 303/STJ.